Tribunal: TJMT
Processo: 1035050-21.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1035050-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CELIENE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 045.280.651-85 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1035050-21.2022.8.11.0001

Origem:
TERCEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
/
MT

Recorrente
s
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
CELIENE OLIVEIRA DA COSTA

Recorrid
a
s
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
CELIENE OLIVEIRA DA COSTA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
O DA EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em deserção e/ou revogação da AJG deferida em favor d
a
consumidor
a
.

2. N
ão há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela consumidora e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito.
In
casu
, a consumidora afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 16/05/2022, ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em 31/05/2022.

4. T
rata-se de ação em que a
Recorrente/
Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
a
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente
/Recorrida
. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a
Recorrente/
Recorrida se descurou de esclarecer
nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente
/Recorrida
.

6. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra
, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

7. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (nº 6/
1955411-2
) sob a titularidade da consumidora. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a
Recorrente/
Recorrida comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

8. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente
/Recorrida
, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a
Recorrente/
Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

9.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente
/Recorrida
trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma UC (nº 6/2549050-9), e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de
energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

10.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial

Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de
R$ 3.065,21 (
t
rês mil e sessenta e cinco reais e vinte um centavo)
.

12. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

13. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do
Código de Processo Civil
, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

14. Sentença reformada.

15. Recurso conhecido e provido o da empresa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a

Recorrente/
Recorrid
a

CELIENE OLIVEIRA DA
COSTA

postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial

p
rocedência com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação a empresa concessionária na obrigaçã
o de fazer a
exclusão do nome da
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito bem como ao pagamento de indenização p
or danos morais no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais).

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
Recorrente/Recorrida
CELIENE OLIVEIRA DA COSTA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais,
sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e a

Recorrente
/Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente
, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de
R$ 30.508,73
(trinta mil e quinhentos e oito reais e setenta e três centavos),
bem como nas penas de litigância de má-fé
.

Em contrarrazões (ID
15375467
8
) a Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023